Tribunal: TJDFT
Processo: 0004061-03.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. TRANSMISSÃO DOLOSA DO VÍRUS HIV. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS E LAUDOS PERICIAIS. COERÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA POR TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR RISCO DE CONTÁGIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva.

2. Nos crimes praticados em relações íntimas entre as partes, onde inexistem testemunhas, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

3. Inviável a fixação do patamar máximo de redução da pena por tentativa, quando houve maior risco de transmissão de doença incurável.

4. Recurso conhecido e desprovido.